Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-40.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E - CPF: 743.442.261-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Estando demonstrado no feito que a parte autora não é alfabetizada, nos termos da jurisprudência majoritária, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público ou assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

Na hipótese, a Juíza de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante para apresentar instrumento de mandato procuratório subscrito por duas testemunhas, o que não foi atendido.

Logo, não havendo o cumprimento da determinação, a consequência lógica é o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006319-40.2021.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e III, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca dos pressupostos processuais e do indeferimento da inicial, narrando que cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não há falar em indeferimento da petição inicial.

Sustenta que a documentação solicitada não foi juntada aos autos uma vez que a Autora é pessoa idosa e residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para entrar em contato.

Ressalta que a comunidade indígena em que a parte autora reside tomou medidas para conter o avanço da Covid-19, de modo que barrou a entrada de pessoas não indígenas naquela localidade, e tornou praticamente impossível, dentro desse período, o acesso com a Apelante para obtenção da documentação pretendida pelo Juiz
a quo
.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões no ID 126346449.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
.
,

alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o
22/203159/14310
no valor de R$ 3.452,22 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 98,97 (noventa e oito reais e noventa e sete centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Julgadora de primeiro grau determinou a intimação da Autora/Apelante para emendar a inicial, anexando a procuração assinada a rogo e por duas testemunhas, sob pena de indeferimento da inicial.

Ao invés de cumprir a determinação, a Apelante apresentou 02 (dois) pedidos de dilação de prazo, dos quais 01 (um) foi deferido pela Juíza
a quo
.

Após, a Juíza singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, apesar de intimada para emendar a inicial, não o fez, o que motivou a interposição deste apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em que pese à irresignação da Apelante, entendo que não merecem prosperar os argumentos externados nas razões recursais, mantendo-se irretocável a sentença lançada.

Cumpre registrar que a hipótese dos autos trata-se de uma das inúmeras ações propostas perante este Tribunal de Justiça, nas quais se discutem descontos realizados nos benefícios previdenciários de analfabetos, aposentados e indígenas e em que houve a constatação de ocorrência de fraude praticada por instituições financeiras e até mesmo pelas próprias partes autoras.

Diante disso, em observância ao poder geral de cautela, de direção formal e material do processo conferidos à Juíza, não há óbice para que esta determine que a Apelante apresente instrumento de mandato procuratório devidamente assinado, sobretudo porque é documento indispensável à propositura da ação.

Ademais, a determinação também está em consonância com o princípio da cooperação, eis que imprescindível o esforço conjunto dos sujeitos processuais a fim de assegurar a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Vale destacar que, nos termos da jurisprudência majoritária, sendo a parte analfabeta, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público ou
assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR ASSINADA A ROGO E POR MAIS DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO - DECISÃO DO CNJ QUE RECONHECE A DESNECESSIDADE DE TAL FORMALIDADE – SENTENÇA CASSADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – Apelação Cível 0000303-51.2021.8.16.0068 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 20/09/2021, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANALFABETO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO POR TERCEIRO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. AR. 595 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO NÃO SANADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. 1. É cediço que a legislação atual não exige a forma pública para a validade da procuração outorgada por pessoa analfabeta. Não obstante, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, a procuração que abriga a prestação dos serviços pode ser feita, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, por instrumento particular, exigindo apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, resguardando o contratante analfabeto. 2. In casu, malgrado as argumentação recursais, o autor qualifica-se como analfabeto funcional. Consoante a petição inicial, consta informação de que a mesma sabe apenas desenhar o seu nome e ler com muita dificuldade. Verifica-se que a procuração ad judicia acostada à inicial às fls. 21/22 não respeitou os termos do artigo legal anteriormente mencionado, ou seja, não contém assinatura a rogo na presença de duas testemunhas. Embora seja desnecessário o instrumento público, devidamente intimado para regularizar a representação processual, o autor nada apresentou e sequer supriu o vicio por ocasião da apresentação do apelo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-E – AC 0000377-78.2019.8.06.0028, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2.a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Determinação de regularização da representação processual do autor com a juntada de instrumento público de procuração por se tratar de analfabeto. INADMISSIBILIDADE: Determinação que carece de respaldo legal. Desnecessidade de instrumento público para conferir validade à procuração outorgada por analfabeto a seu advogado. Instrumento assinado a rogo pelo outorgante e subscrito por duas testemunhas que se mostra suficiente para a representação processual do autor. Aplicação do art. 595 do Código Civil. Orientação do CNJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2167392-96.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).

Desse modo, entendo regular o indeferimento da petição inicial, pela inércia da Apelante em cumprir a emenda à exordial, na forma dos Arts. 319 e 320, do CPC, eis que deixou de colher as assinaturas das testemunhas no instrumento procuratório.

Logo, não havendo o cumprimento da determinação da emenda à inicial, a consequência lógica é o indeferimento e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORA ANALFABETA – NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU COM ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS – DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O não atendimento à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, do CPC, no seu indeferimento e na extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. (TJMS. Apelação Cível 0803012-58.2019.8.12.0019. Rel. Des. João Maria Lós. Julgado em 17/01/2021. 1.a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO FIRMADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE – ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER SIDO PESSOALMENTE INTIMADA PARA SANAR O VÍCIO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, EM VIRTUDE DE A EXTINÇÃO NÃO TER SE PAUTADO NO ABANDONO DA CAUSA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO QUE É DISPENSADA QUANDO O INSTRUMENTO PARTICULAR É FIRMADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS (CC ART. 595) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS QUE, TODAVIA, MACULA O INSTRUMENTO PARTICULAR APRESENTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR. Apelação Cível 0002487-39.2018.8.16.0050. Rel. Antonio Domingos Ramina Junior. Julgado em 03/05/2021. 14.a Câmara Cível).

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, haja vista que não houve arbitramento em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022